Tribunal: STF
Processo: Rcl 80017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rômulo Cezar Ribeiro da Silva, em desfavor de decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT, no Processo nº 1006904-31.2024.8.11.0055, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. A parte reclamante narra que, na decisão impugnada, o Juízo reclamado entendeu pela inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal nº 150, de 2010, por violar o art. 39, § 9º, da Constituição da República. Alega que a Turma Recursal “agiu sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF, incorrendo diretamente na violação da Súmula Vinculante 10 do STF”.

    3. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado. Pugna pelo benefício da gratuidade de justiça.

É o relatório.
 
Decido.

    4. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. No caso em tela, alega-se que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    10. Pelo ato reclamado, a 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de recurso inominado, manteve os termos da sentença, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 409-412; grifos nossos): 

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA REJEITADOS. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EFETIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA INERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. PREVISÃO NO ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 150/2010. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
3. O Recorrente pretende a reforma da sentença para que seja declarada a estabilidade financeira prevista na Lei Complementar n. 150/2010 e, consequentemente, na incorporação da vantagem pecuniária correspondente a função gratificada de Chefe Hospitalar, desde a data do protocolo administrativo. 
4. A respeito da matéria discutida nos autos, deve ser destacado que a Emenda Constitucional n. 103/2019, a qual altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias, veda a estabilidade financeira para servidores públicos, a qual independe da função que ocupem, ressalvados os casos em que haja direito adquirido, nos termos do art. 39, § 9º, in verbis:
É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo."
5. Consta nos autos que o autor foi admitido efetivamente no cargo de enfermeiro em 20/09/2011 e passou a desenvolver função comissionada (chefe hospitalar) a partir de 09/04/2018 e baseia seus pedidos na lei complementar n. 150/2010, contudo, verifico que este não preencheu os requisitos exigidos, isto porque, a vantagem prevista no artigo 2.º da citada lei prevê que o servidor público deve ter permanecido por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada.
6. Entretanto, com a entrada da EC n. 103/2019, o autor não possuía o tempo de exercício contínuo na função comissionada exigido pela norma municipal anteriormente a promulgação da Emenda Constitucional, a qual passou a vedar o instituto da estabilidade financeira, sendo assim, a parte autora não preencheu os requisitos para concessão do direito pleiteado.
(...)
9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (...).”

    11. Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, da Lei municipal nº 150, de 2010, tendo o Tribunal reclamado, em interpretação dos dispositivos legais incidentes sobre a matéria, concluído pela aplicação do art. 39, § 9º, da CRFB (EC nº 103, de 2019), assentando o não preenchimento, pelo servidor, dos requisitos necessários ao reconhecimento da estabilidade financeira pleiteada.

    12. Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, pela qual se proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB), não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos).

    13. Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. 
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator